Tribunal: TJDFT
Processo: 0737667-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA PARCIAL DE OBJETO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu bloqueio de ativos financeiros por reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados, deferindo ainda o benefício da gratuidade de justiça ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de manutenção da penhora sobre proventos de aposentadoria realizada vai SISBAJUD e a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, pessoa natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a expedição de alvará de levantamento e transferência integral dos valores ao executado, reconhece-se a perda de objeto quanto à insurgência relativa à penhora SISBAJUD.
4. O benefício da gratuidade de justiça possui presunção relativa de veracidade para pessoa natural, podendo ser afastado por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.
5. A mera invocação de renda bruta não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo ser considerada a renda líquida, descontos consignados, idade avançada e despesas ordinárias do beneficiário. 6. Não havendo elementos concretos que infirmem a hipossuficiência, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, que importa apenas na suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais, podendo ser revogado caso se comprove alteração superveniente da situação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido; recurso prejudicado quanto à penhora SISBAJUD por perda de objeto; no mérito remanescente, recurso desprovido.
8. Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural deve ser mantida quando não há prova capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§2o e 3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1859620, 0750985-09.2023.8.07.0016, Rel. Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, j. 08/05/2024, DJE 20/05/2024.
· TJDFT, Acórdão 1876152, 0710024-96.2022.8.07.0004, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJE 20/06/2024.